Tribunal: TJDFT
Processo: 0717385-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. VIGÊNCIA IMEDIATA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL.
1. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 e firmou o entendimento segundo o qual aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para fins de atualização monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral n. 810 do Supremo Tribunal Federal).
2. O art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 trouxe novo regramento quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública. Determinou-se a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Taxa Selic) como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública.
3. As contribuições previdenciárias possuem natureza jurídica de tributo. Os juros moratórios nas ações de repetição de indébito tributário são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença nos termos do art. 167, parágrafo único, da Lei n. 5.172/1966 (Código Tributário Nacional) e da Súmula n. 188 do Superior Tribunal de Justiça
4. Agravo de instrumento provido.